Tribunal: TJBA
Processo: 8039226-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039226-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 3º DA LC 190/2022). LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. EFICÁCIA SUSPENSA ATÉ PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PORTAL NACIONAL (ART. 24-A, §2º, DA LC 87/96). EFEITO FACILITADOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5469, declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, por usurpação da competência legislativa da União. A modulação de efeitos restringiu a eficácia da decisão ao exercício financeiro de 2022, condicionada à edição de lei complementar federal.

A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, atendeu à exigência constitucional, mas seu art. 3º exige, de forma expressa, o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, vedando a cobrança do DIFAL até o decurso de 90 dias de sua publicação, ou seja, até 05/04/2022.

Não se configura julgamento extra petita quando o magistrado, no julgamento de pedido relativo à validade de exigência tributária, aprecia o caso à luz dos princípios constitucionais tributários aplicáveis, como legalidade, anterioridade e segurança jurídica.

O art. 141 do CPC fixa que o juiz decidirá conforme o pedido, não estando adstrito à fundamentação jurídica apresentada pela parte (princípio do
iura novit curia
). Assim, a análise da noventena e da anterioridade foi adequada e necessária à resolução da lide.

A Lei Estadual nº 14.415/2021 permaneceu válida e eficaz após a promulgação da LC nº 190/2022, que não criou o tributo, mas apenas regulou sua cobrança. Não houve, por parte do STF, qualquer declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual que tratasse do DIFAL de forma anterior à LC 190/2022.

O portal previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996, com redação da LC nº 190/2022, possui natureza acessória, sendo instrumento de facilitação do cumprimento da obrigação tributária, não constituindo condição de eficácia para a exigibilidade do imposto.

Inexistindo direito líquido e certo à desoneração da cobrança, é de rigor a manutenção da sentença.

Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

03